Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004203-73.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002435-86.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MANNABIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANNABIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1002435-86.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora parcele em 36 (trinta e seis) vezes o débito fiscal no valor de R$479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos).
Em síntese, alega o Agravante que a Secretaria de Fazenda (SEFAZ) alterou, a regra para solicitação de parcelamento dos débitos tributários, estendendo o benefício para os valores vencidos e não pagos até dezembro de 2019, dessa forma, as empresas ou pessoas físicas que possuírem débitos vencidos 31.12.2019, poderia parcelar os valores em até 36 vezes, conforme prevê o Decreto no 2.249/2009.
Aduz que requereu parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes dos débitos fiscais no valor de R$ 479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), contudo, o parcelamento foi deferido em apenas 12 parcelas, no valor de R$ 39.998,25 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) mensais.
Sustenta que a referida condição é inviável à agravante diante do atual contexto econômico, haja vista os impactos causados pela pandemia que assola o mundo atualmente.
Afirma que preenche os requisitos para o parcelamento, conforme previsto na Portaria no 47, bem como pelo Decreto no 2.249/2009.
Defende que ante à necessidade de obtenção junto ao fisco de certidão negativa e/ou certidão positiva com efeitos negativos de débito fiscal para o exercício de suas atividades econômicas, resta configurado o periculum in mora da prestação jurisdicional e fumus boni iuris, pois o ato coator não atende aos princípios constitucionais e legais, como o da isonomia, ao deferir discricionariamente valor referente ao parcelamento dos débitos tributários decorrentes de ICMS.
Ao final, pugna pela concessão da liminar a fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda imediatamente a o parcelamento do débito total de R$ 479.858,93 (quatrocentos e setenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) em 36 (trinta e seis) vezes.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...) A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos.
Consta do documento objeto do id. 47789093 a seguinte informação:
O contribuinte acima identificado REQUER PARCELAMENTO dos débitos fiscais abaixo demonstrados, no valor de R$ 479.858,93 ( QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), em 12 parcelas, de acordo com o previsto no Decreto no: 2249/2009 de 25/11/2009. [Destacamos]
Disso se extrai, neste juízo de cognição horizontal, que foi o impetrante quem solicitou o parcelamento em 12 parcelas.
Aliado a isso, inexiste nos autos qualquer elemento apto para demonstrar que a autoridade coatora indeferiu ou impôs o parcelamento em 36 parcelas.
Em síntese, não se tem nos autos, ao menos neste momento, elementos para dimensionar a questão posta em discussão. Assim, a prudência impõe o indeferimento da liminar.
Posto isso, indefiro a liminar.
II – Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
III – Dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).
IV – Em seguida, abra vista ao Ministério Público.
V – Int. (...)” (Id. no 49338158– Autos de base).
Da analise dos autos e da apreciação do termo de admissibilidade recursal, juntado pela impetrante na ação mandamental, conclui-se que o seu recurso protocolado não foi admitido, pois de fato, o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento do próprio Agravante, foi atendido pela GCCF. (Id. 47789093)
Antes de mais nada, a ilegalidade do ato combatido pelo mandado de segurança e objeto, também, deste recurso de Agravo de Instrumento, é de difícil comprovação, uma vez que, aparentemente, a autoridade competente cumpriu o determinado pela legislação vigente.
Portanto, em análise perfunctória, não se apresenta o fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora